Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716169-56.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO MIGUEL DA SILVA, CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA APELADO: JOSE HENRIQUE SOARES DA SILVA, CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA, EDUARDO MIGUEL DA SILVA, MHF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, THIAGO ANGELO MACHADO D E C I S Ã O Da leitura das razões recursais, verifica-se que ambos os recorrentes formulam pedido para concessão de gratuidade de justiça. No entanto, no momento da interposição do recurso, ambas as partes realizaram o recolhimento do preparo recursal. O entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que "O pagamento das custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. 2.1. Assim, na oportunidade em que ocorre o pagamento das mencionadas custas opera-se a preclusão lógica". (Acórdão 1947576, 0731292-84.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Assim, tendo havido o recolhimento do preparo recursal, resta prejudicada a análise do pedido para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Preclusa esta Decisão, venham os autos conclusos para Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator